Tribunal: TJMT
Processo: 1027329-84.2023.8.11.0000
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-01-24
Data de publicação: 2024-01-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1027329-84.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[RODRIGO LUIZ DA SILVA ROSA - CPF: 481.742.384-68 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVANTE), YARA LIMA - CPF: 170.349.428-89 (AGRAVADO), EDYR BISPO SANTOS - CPF: 138.289.671-91 (AGRAVADO), ALLEF BATISTA OLIVEIRA - CPF: 125.258.936-03 (ADVOGADO), THIAGO TAVARES ABREU - CPF: 088.086.726-46 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS –
SUPERENDIVIDAMENTO – RITO DA LEI Nº 14.181/2021 – REALIZAÇÃO DE AUDIÊNCIA CONCILIATÓRIA COM A APRESENTAÇÃO DA PROSPOSTA DE PLANO DE PAGAMENTO – ARTS.
104-A e 104-B, do CDC –
NÃO OBSERVÂNCIA
– DECISÃO REFORMADA –
RECURSO PROVIDO.

A Lei do Superendividamento (Lei n° 14.181/2021) alterou o Código de Defesa do Consumidor e estabeleceu rito especial para andamento das ações de repactuação de dívida em razão de superendividamento do consumidor.

O rito especial é bifásico e prevê na primeira fase (voluntária) a elaboração de plano de pagamento consensual em audiência conciliatória a ser realizada com a presença de todos os credores e, na segunda fase (contenciosa), a formação de plano judicial compulsório, por meio da revisão e integração dos contratos e repactuação das dívidas remanescentes.

Cuidando-se de demanda onde os autores pretendem a repactuação de dívidas com base na Lei do Superendividamento, é de rigor que seja observado o procedimento imposto pela norma, com a realização de audiência conciliatória, nos moldes dos artigos 104-A e 104-B, do CDC.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 1027329-84.2023.8.11.0000

AGRAVANTE:

BANCO DO BRASIL S/A

AGRAVADOS:

YARA LIMA e EDYR BISPO SANTOS

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto pelo
BANCO DO BRASIL S/A
, contra decisão da MMª. Juíza de Direito da 2ª Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá/MT,
Dra. Rita Soraya Tolentino de Barros
, lançada nos autos da Ação de Repactuação de Dívidas (superendividamento) nº. 1030528-88.2023.8.11.0041, ajuizada por
YARA LIMA
e
EDYR BISPO SANTOS
, que recebeu a inicial sem designar audiência de conciliação prevista na Lei nº 14.181/2021, por entender que é faculdade do Juízo.

Em suas razões recursais, o agravante alega que a legislação sobre a matéria
“expressamente dispõe sobre a necessidade de realização de audiência de tentativa de conciliação, na qual o autor apresentará plano de pagamento a ser analisado por todos os credores, conforme estabelece o art. 104-A da Lei nº 8.078/90”
(sic).

Expõe que a legislação
“estabelece ainda que, se inexitosa a conciliação, num segundo momento, poderá ser instaurado o processo por superendividamento, conforme previsão do art. 104-B da Lei 8.078/90, momento em que procederá à citação dos credores que eventualmente não chegaram à composição, os quais terão o prazo de 15 dias para juntar documentos e expor suas razões de negativa de conciliar ou aceder ao plano voluntário”
(sic).

Com essas considerações, pugna pelo provimento do recurso para que
“seja designada data para realização da audiência prevista na Lei e caso seja o entendimento do Juízo, a intimação dos credores para apresentação prévia dos documentos necessários à elaboração do plano de pagamento a ser apresentado pelo devedor”
(sic)

A almejada tutela recursal foi
deferida
por mim, em 22/11/2023, para o fim de
“suspender a decisão agravada até o deslinde do presente recurso”
(sic), conforme decisão de Id 191778658.

Contraminuta ofertada no Id 192391172, onde os agravados pugnam pelo provimento do recurso.

Pelo documento de Id 191264177, constata-se o recolhimento do preparo recursal.

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

A questão trazida para apreciação neste recurso diz respeito à inconformidade do banco agravante com a decisão interlocutória, proferida nos
autos da ação de repactuação de dívidas (superendividamento), que recebeu a inicial sem designar audiência de conciliação prevista na Lei nº 14.181/2021, por entender que é faculdade do Juízo.

Para tanto, o agravante, dentre outros pontos, defende que a legislação sobre a matéria
“expressamente dispõe sobre a necessidade de realização de audiência de tentativa de conciliação, na qual o autor apresentará plano de pagamento a ser analisado por todos os credores, conforme estabelece o art. 104-A da Lei nº 8.078/90”
(sic).

Pois bem. A
Lei nº 14.181/21 alterou o Código de Defesa do Consumidor com o intuito de prevenir o superendividamento dos consumidores, criando um procedimento específico, que possibilita ao consumidor endividado propor ação judicial de repactuação de dívidas, tal como na espécie, nos moldes do artigo 104-A do Código Defesa do Consumidor. Confira-se:

“Art. 104-A. A requerimento do consumidor superendividado pessoa natural, o juiz poderá instaurar processo de repactuação de dívidas, com vistas à
realização de audiência conciliatória, presidida por ele ou por conciliador credenciado no juízo, com a presença de todos os credores de dívidas previstas no art. 54-A deste Código, na qual o consumidor apresentará proposta de plano de pagamento com prazo máximo de 5 (cinco) anos,
preservados o mínimo existencial, nos termos da regulamentação, e as garantias e as formas de pagamento originalmente pactuadas.”

O procedimento estabelecido pela legislação consumerista para o pagamento de dívidas em que o devedor demonstra não ter condições de cumprir nos prazos e termos acordados dispõe sobre
a realização de uma audiência de conciliação
, e neste ato o consumidor deve apresentar sua proposta de pagamento, seguindo as regras legais aplicáveis ao caso.

E, embora não haja uma exigência legal de que os credores aceitem as condições propostas pelo devedor, é nessa audiência que tais condições devem ser apresentadas pelo devedor.

Assim, é necessário que seja observado o procedimento prévio conciliatório previsto no artigo 104-A do Código de Processo Civil, de modo que sendo o resultado frutífero, procedesse a Magistrada singular na forma do artigo 104-B do diploma consumerista, voltado ao plano judicial compulsório.

Na hipótese, constata-se que na ação de origem que a Juíza
a quo
consignou que não designaria audiência de conciliação,
“tendo em vista a falta de composição nesta espécie de avença aqui discutida, razão pela qual, dispenso o ato referido, nada impossibilitando no decorrer do processo sua designação”
(sic), inobservando, assim, a previsão legal acima, motivo pelo qual a reforma do
decisum
é medida que se impõe.

Nesse sentido decidiu este e. Tribunal de Justiça:

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO –
AÇÃO DE LIMITAÇÃO DE DESCONTOS E REPACTUAÇÃO DE DÍVIDA AJUIZADA EM FACE DE UM ÚNICO CREDOR – LEI DO SUPERENDIVIDAMENTO NÃO OBSERVADA – AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO NÃO REALIZADA – PLANO DE PAGAMENTO NÃO APRESENTADO – PROCEDIMENTOS ESPECÍFICOS NÃO CUMPRIDOS (LEI N. 14.181/2021) –
DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO. O Código de Processo Civil preconiza que a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Em ação na qual se busca a repactuação de débito em razão do superendividamento, é necessária a presença de todos os credores no polo passivo, realização da audiência de conciliação, apresentação do plano, condições e formas de pagamento pelo devedor, conforme prevê o art. 104-A da Lei n. 14.181/2021. Trata-se de procedimento específico e de observância obrigatória; não havendo acordo entre as partes no ato da solenidade conciliatória, instaura-se a segunda fase que visa a revisão e integração dos contratos, e repactuação das dívidas remanescentes, mediante plano judicial compulsório. Considerando que nos autos há elementos suficientes de que na decisão vergastada não foram observados esses requisitos da lei de regência, é de rigor o provimento do recurso.”
(TJ-MT 10201625020228110000 MT, Relator: DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Data de Julgamento: 30/11/2022, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 07/12/2022)

E ainda:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS –
SUPERENDIVIDAMENTO – TUTELA DE URGÊNCIA – AUDIÊNCIA CONCILIATÓRIA PREVISTA NO ART. 104-A DO CDC NÃO REALIZADA – DECISÃO REFORMADA
– RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Nas ações de repactuação de dívidas por superendividamento, é indevido o deferimento de tutela de urgência enquanto pendente de realização audiência conciliatória prevista no art. 104-A, do Código de Defesa do Consumidor, sob pena de suspensão precoce da cobrança das dívidas. Recurso conhecido e provido.”
(TJ-MS - AI: 14192112720238120000 Campo Grande, Relator: Juiz Fernando Paes de Campos, Data de Julgamento: 09/11/2023, 3ª Câmara Cível, Data de Publicação: 10/11/2023)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO –
SUPERENDIVIDAMENTO – AUDIÊNCIA CONCILIATÓRIA – NECESSIDADE – ARTS. 104-A E 104-B, DA LEI N. 14.181/2021.
- Ação de repactuação de dívidas com base na Lei do Superendividamento – Decisão recorrida que indeferiu a designação de audiência prevista no art. 104-A do Código de Defesa do Consumidor – Irresignação da autora que pretende a repactuação de sua dívida para com o réu, tendo, para tanto, apresentado plano de pagamento. Lei do Superendividamento (Lei n. 14.181/21)- Necessidade de instauração de processo de repactuação de dívidas, com vistas à realização de audiência conciliatória - Trâmite processual previsto nos art. 104-A e 104-B, do CDC que deve ser observado na origem - Cuidando de ação em que a autora pretende a repactuação de dívidas com base na Lei do Superendividamento, de rigor seja observado o procedimento imposto pela lei, com a realização de audiência conciliatória, nos moldes dos art. 104-A e 104-B, do CDC. RECURSO PROVIDO.”
(TJ-SP - AI: 22831352320228260000 São Paulo, Relator: Nelson Jorge Júnior, Data de Julgamento: 27/06/2023, 13ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 27/06/2023)

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso, para reformar a decisão agravada e determinar
a realização de audiência de conciliação prevista no artigo
104-A
e seguintes do
Código de Defesa do Consumidor
, com a observância do rito imposto pela Lei nº
14.181
/2021.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/01/2024